Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746668-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA BASTOS PIEDADE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PRF DE SOUSA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JHONATA BASTOS PIEDADE em face da decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação no 0704433-09.2020.8.07.0010, nos seguintes termos: “Acolho a emenda contida no ID 73128354 em substituição à exordial originária. Alega o autor que foi vítima de fraude praticada em conluio por prepostos dos dois réus. Afirma a inicial que o autor recebeu telefonema de preposto da PRF de Sousa Ltda. oferecendo-se para renegociar dívidas bancárias do autor, operação em que poderia obter descontos para pagamento de dívidas junto à Poupex e ao Santander. Conforme tratativas com essa pessoa, feitas por telefone, o autor enviou documentos pessoais e comprovantes de renda, por telefone, para análise de crédito. Conforme conversas com preposto da PRF, seria possível obter novo empréstimo no Santander, em condições mais favoráveis, de modo a pagar o saldo devedor junto à Poupex com algum desconto. Em seguida, conforme emenda de ID 73128353, o autor alega que um gerente do Santander teria telefonado para o autor informando que a proposta de empréstimo havia sido aprovada. Com isso, recebeu crédito de R$ R$ 20.339,92 (Vinte mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) em conta corrente do autor junto ao Banco Itaú. Sempre seguindo instruções do preposto da PRF de Sousa Ltda, foi orientado a transferir esse valor para a PRF de Sousa, que se encarregaria que pagar e obter quitação do mútuo do autor junto à Poupex. Afirma que esse empréstimo não foi quitado, que a PRF de Sousa Ltda simplesmente se apropriou do valor transferido e que agora também está sendo cobrado pelo Banco Santander a respeito do novo empréstimo. Afirma que houve conluio dos prepostos dos dois réus levado a termo para se apropriar do valor mencionado mediante fraude e, quando cobrados a respeito de uma solução para o problema, respondem para o autor com ameaças de processa-lo e prejudicar sua vida profissional. A despeito das alegações do autor, não se vê qualquer prova suficiente, por ora, dos fatos alegados na inicial. O autor propõe o pedido contra ré situada no Distrito Federal, com endereço no Liberty Mall, em Brasília, mas junta cópias de negociações realizadas via Whatasapp com números de telefone com código de área 81 (ID 68887063 e 68887062 que designa cidade em Pernambuco. De outro lado, as negociações mantidas com o suposto preposto da PRF de Sousa foram feitas via Whatsapp também, o que, por ora, não permitem aferir a identidade dos interlocutores. Finalmente, o autor admite que firmou o contrato de mútuo novo com o Banco Santander e depois transferiu esse valor mutuado para conta corrente da PRF de Sousa Ltda. todavia não há qualquer evidência quer do alegado novo contrato com o Santander, nem da remessa desse valor mutuado para conta corrente que possa ser vinculada aos réus. A meu ver, a concessão da liminar antes de ouvida a parte ré deve ocorrer, por prudência, somente quando o conhecimento da lide pelo réu puder comprometer a efetividade do direito afirmado e demonstrado como provável e quando houver provas suficientes para suportar ao menos parte razoável das alegações do autor. No caso em tela, não há prova inequívoca de que a cobrança supostamente realizada é indevida e a oitiva do réu não se evidencia como risco de frustração do objetivo visado na medida. Pelo contrário, demonstra-se necessária, pois é ele que detém o suposto contrato e documentação pertinente, podendo, portanto apresentá-lo em sua defesa para comprovar que a cobrança é devida. Por essas razões, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela”. A parte agravante sustenta que o juiz a quo fundamentou sua decisão na suposta ausência de provas inequívocas da fraude sofrida pelo agravante porém, aduz, nessa sede, que os documentos acostados à inicial são hábeis a constatar a plausibilidade das suas alegações, em sede de cognição sumária, observando ainda que na espécie deverá ser invertido o ônus da prova a seu favor. Verbera que basta um análise da assinatura aposta no contrato efetuado por terceiro em seu nome para se verificar que os padrões não são coincidentes com as assinaturas autênticas do agravante. Alega que os áudios acostados à contestação pela agravada, corroboram sua tese, na medida em que de fácil percepção não se tratar da voz do agravante. Em sede de agravo, junta áudio enviado ao funcionário de sua procuradora, no qual afirma desconhecer a conversa gravada, bem como, reconhecendo que a voz contida no áudio além de não ser sua, assemelha-se muito com o funcionário da agravada PRF de Sousa Ltda, afirmando restar demonstrado que foi vítima de fraude na qual gerou um novo consignado – não reconhecido pelo autor – que, por consequência, gerou o a inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, bem como seu score zerado e seu limite baixado. Sustenta que, estando presentes nos autos os elementos que evidenciam a probabilidade do alegado, bem como está demonstrado o periculum in mora e o dano de difícil reparação eis que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes foi indevida e gera dano moral in re ipsa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a verossimilhança nas alegações do agravante. De fato, tal qual o entendimento do Juízo de origem, entendo que a documentação acostada aos autos não permite que se extraia a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Não há provas suficientes da verossimilhança de suas alegações. O agravante ajuizou ação de indenização por dano moral aduzindo que fora vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. Não obstante, como bem observado na decisão agravada, não há prova contundentes de suas alegações na medida em que manteve tratativas apenas pelo Whatsapp em um número de telefone com código de área 81, sendo que a empresa tem sede em Brasília, bem como não demonstrou que o valor do novo mútuo contratado com o Banco Santander foi disponibilizado em sua conta corrente e posteriormente transferido à conta vinculada aos agravados da empresa PRF de Sousa Ltda. Sabe-se que a tutela antecipada, reveste-se de nítido caráter satisfativo, incidindo sobre o próprio direito, numa verdadeira antecipação da prestação jurisdicional. Exige-se a presença da probabilidade do direito, que é a aparência do direito, a ser retratada pelas provas carreadas aos autos. As informações extraídas deste recurso padecem de comprovação e, muito embora, à primeira vista, possam se mostrar relevantes os argumentos levantados pelo agravante, nesta fase de cognição sumária não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado quanto à ilicitude da inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Digo isto porque, cediço que o limite do recurso de agravo é a decisão agravada, desta forma, não há como se reformá-la utilizando como provas e fundamentos aqueles acostados aos autos de origem com a contestação e os novos documentos juntados nessa oportunidade. Assim, os fatos apontados como requisitos para o deferimento da liminar não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores de danos irreparáveis ou de difícil reparação sem o devido contraditório e a produção probatória devida. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal com o devido respeito ao juiz natural. Assim, em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, pelo menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar tanto o perigo da demora, como a plausibilidade do seu direito. Tenho que no presente caso a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito do agravante, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, preenchidos. Por essas razões, não vislumbro qualquer motivo para que seja deferido o pleito liminar pretendido. Ante o exposto, à míngua dos requisitos dos artigos 1.019, inciso I e 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, mantendo indene a r. decisão agravada até final apreciação do presente recurso. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 15:30:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator